Tribunal: TJSP
Processo: 1000081-83.2025.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual derivada de cartão de crédito consignado, eis que a parte autora alega nunca ter aderido a essa operação - Pedido cumulado de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e repetição de valores descontados - Contestação alegando inexistir vício de vontade na celebração do contrato, sendo que o cartão não foi usado pela parte - Pretensão julgada

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual derivada de cartão de crédito consignado, eis que a parte autora alega nunca ter aderido a essa operação - Pedido cumulado de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e repetição de valores descontados - Contestação alegando inexistir vício de vontade na celebração do contrato, sendo que o cartão não foi usado pela parte - Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, declarando-se a inexistência de relação contratual, com determinação de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais de R$ 5.000,00, permitida a compensação com aquilo que foi depositado em conta-corrente – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da instituição financeira ré, por apelo, reiterando os argumentos da sua contestação, com pedido de afastamento da indenização ou sua redução; b-) da parte autora, por adesivo, objetivando a majoração da indenização - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Modalidades RMC e RCC – Situação no caso em testilha que a IN INSS 138/2022 disciplina os dois produtos que tem a mesma finalidade, ou seja, o comprometimento de parte do benefício previdenciário – Inexistência, no caso em testilha, de prova cabal da adesão feita mediante assinatura remota nos idos de 2021 – Inexistência da relação contratual de rigor – REPETIÇÃO – Não utilização do cartão para saques e inexistência de descontos no benefício previdenciário a título de 'reserva de margem' – Impossibilidade de repetição de valores que nunca foram descontados, bem como descaracterização do dano moral - CANCELAMENTO – Direito do usuário, segundo a normatização feita pelo INSS – Pretensão inicial acolhida somente nesse ponto – Sentença reformada - Apelação parcialmente provida, prejudicado o exame do adesivo.*